Tribunal: TJES
Processo: 0000497-85.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-85.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DIAS CALVACANTE registrado(a) civilmente como LEANDRO DIAS CALVACANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUTOR DO TRÁFICO.
FRAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

2. Deve ser dado credibilidade aos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares, em sede policial e, em juízo.

3. Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

4. O processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Além da variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), o tráfico foi praticado em companhia de um menor, sendo, neste caso, inclusive, autorizada a não aplicabilidade do redutor.

6. Mantida, portanto, a pena definitiva na sentença objurgada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DIAS CAVALCANTE

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções dos artigos 33 c/c 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto e 525 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com o respectivo redimensionamento total da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DIAS CAVALCANTE

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos artigos 33 c/c 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto e 525 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com o respectivo redimensionamento total da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 16h07rnin, na Rua Cirilo Alcântara, bairro São José, nesta urbe, o denunciado LEANDRO DIAS CAVALCANTE foi flagrado vendendo e mantendo a guarda e depósito de drogas, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico ilícito de drogas.

Infere-se da peça investigativa, que a Equipe da Força Tática tomou conhecimento através de e denúncias anônimas de que o denunciado estaria utilizando a sua residência, situada no bairro São José, como ponto de venda de entorpecentes nesta cidade.

Ato contínuo, com o fim de apurar as denúncias recebidas, a equipe policial se deslocou até endereço residencial do denunciado, ocasião em que flagrou o momento em que o denunciado entregou um invólucro contendo entorpecente para um adolescente - posteriormente identificado como sendo Kayque de Paula Reis - que, ao ser interpelado pela guarnição, dispensou o invólucro ao solo, sendo constatado pela equipe que se tratava de 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha.

Realizada busca pessoal, foram encontradas com o menor, além da droga mencionada, 04 (quatro) pontas de cigarro de substância análoga à maconha. Já com o denunciado, fora encontrada sob a sua posse, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha.

Por ocasião do flagrante, foram realizadas buscas no interior da residência do denunciado onde lograram êxito em encontrar 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha e 13 (treze) pedras de substância análoga à "crack", embaladas individualmente em sacolas de sacolé, comumente comercializadas por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Registra-se, por oportuno, que, ao ser questionado acerca das substâncias entorpecentes, o denunciado confessou a prática da traficância, bem como que adquiriu o produto ilícito na cidade de Vitória/ES.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I.

DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A Defesa pretende absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica e pelo laudo de exame químico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na esfera policial e, em Juízo, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em juízo
, a testemunha PMES Matheus Faria de Andrade narrou, de
forma detalhada
, toda a dinâmica da apreensão das drogas com o recorrente, que já era conhecido por envolvimento na traficância em Ibatiba, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...) nós recebemos algumas denúncias de que o Leandro (...) o Leandro já tinha envolvimento em data pretérita com o tráfico de entorpecentes em Ibatiba, a gente recebeu as informações e fomos verificar em patrulha a pé, momento em que flagramos o Leandro fazendo uma venda de uma bucha de maconha para um menor de idade, o Kayque (...) procedemos com a abordagem e foi localizado entorpecente na casa dele (...) realizando a busca na casa nós encontramos algumas unidades de maconha e de crack também, todos separados, embalados de forma individual em sacola de sacolé, droga caracterizada para o comércio (...) ele confirmou para nós que buscava esse material em Vitória e realizava o comércio no município de Ibatiba (...)”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Vitor Rodrigues, que, no ato, acrescentou que o ingresso na residência do recorrente foi autorizado por sua esposa.

Veja-se:

“(...) nós dividimos as equipes e foi flagrada a venda, a gente chegou, abordou e pegou ele (...) fomos até a residência do Leandro, conversamos com a esposa dele (...) ela falou que não queria nada de errado dentro da casa dela, que se tivesse era para tirar (...)”

Por sua vez, perante a
autoridade policial
, o recorrente confessou os fatos, porém, em i
nterrogatório judicial,
modificou o seu depoimento.

A despeito da negativa em juízo, tenho que há nos autos prova à suficiência para a manutenção do decreto condenatório, devendo ser dado credibilidade aos depoimentos
firme
s
e detalhado
s
prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante, cuja credibilidade prevalece em relação à negativa.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes e a variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, pugna a Defesa pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com o respectivo redimensionamento total da pena.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de origem, ao aplicar o redutor do tráfico privilegiado, diminuiu a pena utilizando-se da fração de 1/4, conforme se extrai do excerto abaixo:

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 1⁄4 (um quarto) tendo em vista que o art. 42 da Lei n. 11.343/06, impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no §4
o
do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. Neste sentido, considerando a quantidade e a natureza de drogas apreendidas na diligência, hei por bem diminuir a pena em 1⁄4 (um quarto), passando esta para A PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.

Não vejo razão para alterar o entendimento firmado pelo magistrado de origem.

Isso porque, além da variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), o tráfico foi praticado em companhia de um menor, sendo, neste caso, inclusive, autorizada a não aplicabilidade do redutor.

Confira-se: STJ, AgRg no HC n. 799.541/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.

Noutro giro, procedi, de ofício, a análise das demais fases do processo dosimétrico e não verifiquei a necessidade de reparos.

Mantida a pena definitiva, portanto, nos exatos termos da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.